Tribunal: STF
Processo: HC 222640
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido naquela Corte.



    Em vista disto, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 



    Ainda que em juízo de mera delibação, não é possível aferir, no decisum questionado, situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Infere-se, com efeito, que o Ministro do STM, ao analisar a impetração do habeas corpus, apreciou somente os requisitos autorizadores daquela excepcional medida e concluiu pela inexistência deles.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Muito pelo contrário. Não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida. Se a argumentação do impetrante não foi suficiente para, a priori, convencer àquele magistrado, caberá ao colegiado respectivo, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Isso posto, nego seguimento a presente impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator